Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP contra a decisão (ID 13621928) que reconheceu o erro material quanto ao nome da parte agravante, decisão esta, exarada em face do não conhecimento do agravo interno, devido a sua intempestividade. Em suas razões, a embargante sustenta omissão na decisão embargada ao argumento dos causídicos das partes agravadas não terem sido cadastrados no sistema, e por consequência, não foram realizadas as intimações em nomes dos respectivos patronos. Requer que os embargos de declaração sejam providos para devolver o prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno de ID 10636144. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 14594642. Contrarrazões de ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS – ASBRAPP ao ID. 16190464. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão a embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço que o feito objeto do agravo interno foi devidamente analisado, momento em que se verificou manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Ao contrário do que afirma a embargante/agravante, as parte embargadas/agravadas foram devidamente cadastradas e intimadas, conforme constata-se com as contrarrazões apresentadas aos ID's 14594642 e 16190464. Verifica-se que a decisão (ID. 10103565) não conheceu do agravo interno por ser intempestiva, in verbis: (...) Verifico que a decisão (ID 9515379 - fls. 531/532) foi disponibilizada em 26/03/2016 e considerada publicada no dia 27/03/2016 (ID. 9515379), iniciando-se a contagem do prazo no dia 28/03/2016. Com efeito, o prazo de 5 (cinco) dias, para a complementação das razões do recurso de agravo de interno, é contado na forma dos artigos 219 e 231, VII, do diploma processual civil. No caso, inicia-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 1o, do Código de Processo Civil, no dia 28/03/2019 (quinta-feira) e findando no dia 03/04/2019. No entanto, conforme se verifica ao ID 9515384 - pág. 2 (fl. 537 dos autos físicos), o recurso foi apresentado via e-mail no dia 03/04/2019 às 20h13, ou seja, após o fim do expediente forense. (...) Assim, conforme já explicitado, a decisão de intempestividade impede o conhecimento do mérito,. No mais, o erro material reconhecido (ID. 13187909) não apresenta qualquer nulidade que possa gerar prejuízo às partes, por tratar-se de erro material sanável. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficientemente claro e atende à norma processual vigente. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.